Tribunal: TJMT
Processo: 1012583-75.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012583-75.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Infração Administrativa, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VITAL COMERCIO ATACADISTA DE LEITE LTDA - EPP - CNPJ: 02.483.983/0001-90 (RECORRENTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1012583-75.2025.8.11.0055.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO:
VITAL COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE LTDA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
9 a 13/4/2026.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). REMISSÃO E ANISTIA POR LEI ESTADUAL SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e declarou a nulidade de Certidões de Dívida Ativa relativas à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com fundamento em precedente do Tribunal de Justiça local e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal anterior ao Tema 1.282, tendo o recorrente defendido a constitucionalidade da exação e requerido a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da Lei Estadual no 13.189/2025, que concedeu remissão e anistia aos créditos tributários de TACIN, implica perda superveniente do objeto da demanda e do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de lei que concede remissão e anistia constitui fato novo relevante, que deve ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC.

A Lei Estadual no 13.189/2025 extingue e exclui os créditos tributários de TACIN relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa.

A remissão e a anistia configuram hipóteses legais de extinção e exclusão do crédito tributário, conforme arts. 156, IV, e 175, II, do CTN.

A extinção do crédito tributário implica ausência superveniente de interesse processual, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito.

A perda do objeto prejudica o exame das demais questões, como a constitucionalidade da exação, a prescrição e a aplicação de precedentes vinculantes.

A extinção da controvérsia por ato legislativo superveniente afasta a sucumbência, inexistindo condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A superveniência de lei que concede remissão e anistia de crédito tributário enseja a perda superveniente do objeto da demanda. 2. A extinção do crédito tributário afasta o interesse processual e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. A extinção da controvérsia por ato legislativo superveniente afasta a sucumbência e a condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI, e art. 493; CTN, arts. 156, IV, e 175, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Estadual no 13.189/2025.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1039578-75.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/03/2026; TJMT, N.U 1002097-15.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 347148866), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando nulas as Certidões de Dívida Ativa no 20181169984 e 771308/18-A, referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

A sentença acolheu integralmente os pedidos da reclamante, fundamentando-se na declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) anterior ao Tema 1.282.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão violou o precedente vinculante fixado pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.

Argumenta que a TACIN atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade, sendo legítima a cobrança. Requer a reforma integral da sentença.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 347148873), alegando que houve inovação recursal por parte do Estado e que a superveniência da Lei Estadual no 13.189/2025 extinguiu os créditos tributários em discussão, tornando prejudicada a análise da constitucionalidade.

Sustenta, ainda, que restou configurada a prescrição da CDA no 20181169984.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A recorrida suscita preliminar de inovação recursal, alegando que o Estado teria apresentado argumentos novos em sede recursal sobre a legitimidade da TACIN (especificidade, divisibilidade, vinculação da receita e proporcionalidade). A preliminar
não
merece acolhida.

Analisando a contestação apresentada pelo Estado (ID 347148862), verifica-se que a defesa da constitucionalidade da TACIN já constava expressamente, com menção ao Tema 1.282 do STF.

O aprofundamento argumentativo em sede recursal constitui desdobramento natural da tese defensiva, não configurando inovação vedada pelo ordenamento processual.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central que se apresenta consiste em definir os efeitos da superveniência da Lei Estadual no 13.189, de 29 de dezembro de 2025, que concedeu remissão e anistia aos créditos tributários de TACIN referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Esses princípios orientam não apenas o procedimento, mas também a solução das controvérsias, privilegiando a resolução efetiva e definitiva dos conflitos.

No caso em análise, a Lei Estadual no 13.189/2025 estabeleceu em seu artigo 1o:

"Art. 1o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, pertinentes à Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, devida ao Estado de Mato Grosso, instituída com a edição da Lei no 9.067, de 23 de dezembro de 2008, mediante acréscimo à Lei no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, dos arts. 100 a 100-G, complementados pelos arts. 101 a 102-C.

Parágrafo único. Não produzirão qualquer efeito contra o respectivo sujeito passivo os atos preparatórios ou lavrados para exigência da TACIN e/ou acréscimos legais pertinentes, decorrentes de fatos geradores ocorridos no período assinalado no caput deste artigo, devendo ser encerrados, manual ou eletronicamente, os procedimentos correspondentes, em qualquer fase em que se encontrarem".

Analisando os documentos dos autos, verifica-se que as Certidões da Dívida Ativa (CDAs) objeto desta ação se referem aos seguintes fatos geradores:

1.

CDA no 20181169984: fato gerador em março de 2018 (ID 347148857);

2.

CDA no 771308/18-A: fato gerador em abril de 2017 (ID 347148856).

Ambos os créditos tributários estão, portanto, abrangidos pela remissão e anistia concedidas pela Lei Estadual no 13.189/2025, que alcança fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025.

A remissão e a anistia são causas, respectivamente, de extinção e exclusão do crédito tributário expressamente previstas no Código Tributário Nacional (CTN):

"Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

IV - a remissão;

Art. 175. Excluem o crédito tributário:

(...)

II - a anistia."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem orientado no sentido de que a superveniência de lei que concede remissão ou anistia do crédito tributário extingue o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto. Isso porque, extinto o crédito tributário, desaparece o interesse processual que justificava a demanda.

Nesse sentido, o princípio da economia processual, que rege os Juizados Especiais, recomenda que se reconheça a perda do objeto da ação e do recurso, evitando-se o prolongamento desnecessário do litígio sobre questão que já não mais subsiste.

Assim, considerando que a Lei Estadual no 13.189/2025 extinguiu os créditos tributários objeto desta ação, resta configurada a perda superveniente do interesse processual, tanto da ação quanto do recurso.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
FATO SUPERVENIENTE. REMISSÃO E ANISTIA TRIBUTÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para afastar a prescrição de créditos tributários referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), julgando parcialmente improcedente ação anulatória de débito fiscal e reconhecendo sucumbência recíproca.

2. A parte embargante sustenta omissão quanto à superveniência da Lei Estadual no 13.189/2025, que concedeu remissão e anistia dos créditos de TACIN, bem como erro na fixação da sucumbência.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da Lei Estadual no 13.189/2025, que concedeu remissão e anistia aos créditos tributários relativos à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), é apta a (i) ensejar a perda superveniente do objeto do recurso de apelação; e (ii) afastar a sucumbência recíproca anteriormente fixada.

III. Razões de decidir:

4. A superveniência da Lei Estadual no 13.189/2025 configura fato novo relevante, nos termos do art. 493 do CPC, devendo ser considerada no julgamento, ainda que posterior ao acórdão embargado.

5. A norma estadual promoveu a remissão e anistia dos créditos tributários relativos à TACIN, extinguindo integralmente a obrigação tributária, inclusive em relação a débitos inscritos em dívida ativa e judicializados
.

6. A extinção do crédito tributário implica perda superveniente do objeto do recurso de apelação quanto à exigibilidade da TACIN, restando prejudicada a análise do mérito recursal nesse ponto
.

7. A extinção da obrigação decorre de ato legislativo superveniente, e não do reconhecimento de ilegalidade ou procedência das teses das partes, afastando a aplicação dos critérios tradicionais de sucumbência
.

8. Impõe-se, assim, o afastamento da sucumbência recíproca e da condenação em honorários em favor do Estado quanto à TACIN, mantendo-se apenas a verba honorária em favor da parte autora relativamente ao ICMS (estimativa).

9. A remissão/anistia não autoriza restituição ou compensação de valores já pagos, conforme previsão expressa da legislação estadual.

IV. Dispositivo e tese:

10. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de lei que concede remissão e anistia de crédito tributário configura fato novo apto a ensejar a perda superveniente do objeto da demanda. 2. A extinção do crédito tributário por ato legislativo superveniente afasta a sucumbência das partes quanto ao ponto atingido
. 3. A remissão/anistia tributária não gera direito à restituição ou compensação de valores já pagos”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; CTN, arts. 156, IV, e 180; Lei Estadual no 13.189/2025.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1039578-75.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026) (grifei).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). FATO SUPERVENIENTE. LEI ESTADUAL N. 13.189/2025 E DECRETO N. 1.806/2025. REMISSÃO, ANISTIA E ISENÇÃO. EXTINÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
. EFEITOS INFRINGENTES. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa e por ente público estadual contra acórdão que, em ação anulatória de débito fiscal, deu provimento à apelação do ente público para reconhecer a validade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e determinar o prosseguimento da exigência fiscal. A parte autora sustenta omissão quanto à superveniência da Lei Estadual n. 13.189/2025 e do Decreto n. 1.806/2025, que instituíram remissão, anistia e isenção da taxa, enquanto o Estado alega omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Estadual n. 13.189/2025 e do Decreto n. 1.806/2025, que instituíram remissão, anistia e isenção da TACIN, configura fato extintivo do crédito tributário apto a ser considerado nos termos do art. 493 do CPC, com repercussão sobre o prosseguimento da exigência fiscal; (ii) estabelecer se, diante do provimento da apelação do Estado e da superveniência legislativa, é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, admitindo efeitos infringentes apenas quando a correção do vício implicar modificação lógica do julgado.

4. O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente constitutivo, modificativo ou extintivo do direito discutido, inclusive em grau recursal
.

5. A Lei Estadual n. 13.189/2025 institui remissão e anistia dos créditos tributários relativos à TACIN, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, alcançando créditos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, e determina o encerramento dos procedimentos de cobrança.

6. O Decreto n. 1.806/2025 regulamenta a remissão, anistia e isenção, confirmando a extinção da exigibilidade dos créditos e a ineficácia dos atos preparatórios de cobrança.

7. A superveniência legislativa não afasta a conclusão jurídica do acórdão quanto à validade e constitucionalidade da TACIN, pois não revoga a norma instituidora da exação, limitando-se a extinguir a exigibilidade dos créditos por fundamento legal autônomo
.

8. A remissão e a anistia extinguem a exigibilidade do crédito tributário constante da CDA n. 201712948, tornando prejudicado o prosseguimento da cobrança quanto à TACIN
.

9. A extinção superveniente da exigibilidade, decorrente de ato legislativo do próprio ente tributante, impede a inversão dos ônus sucumbenciais, pois o resultado útil da demanda foi alcançado pela parte autora no plano prático, ainda que por fundamento diverso do inicialmente acolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração da autora parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos de declaração do Estado rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O julgador deve considerar fato superveniente extintivo do crédito tributário, nos termos do art. 493 do CPC, ainda que não altere a tese jurídica firmada quanto à validade da exação. 2. A remissão e a anistia instituídas por lei superveniente extinguem a exigibilidade do crédito tributário e afastam o prosseguimento da cobrança, sem implicar reconhecimento de invalidade da exação.

3. Não cabe inversão dos ônus sucumbenciais quando a perda de exigibilidade do crédito decorre de fato superveniente imputável ao próprio ente tributante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 493 e 85; Lei Estadual n. 13.189/2025; Decreto Estadual n. 1.806/2025.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1015299-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025.

(N.U 1002097-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026) (grifei).

Assim, diante da extinção dos créditos tributários pela superveniência da Lei Estadual no 13.189/2025, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas pelas partes, notadamente: a) a discussão sobre a constitucionalidade da TACIN à luz do Tema 1.282 do STF; b) a análise da prescrição da CDA no 20181169984; e c) a modulação de efeitos da decisão proferida na ADI estadual.

Não há mais crédito tributário a ser discutido, tornando-se desnecessário e inútil o enfrentamento dessas questões.

Quanto aos honorários advocatícios, a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, não gera condenação em honorários, por ausência de sucumbência.

A remissão e anistia concedidas pela Lei Estadual no 13.189/2025 decorrem de política fiscal do próprio Estado de Mato Grosso, não constituindo reconhecimento de ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança. Trata-se de ato de liberalidade do ente público, que optou por extinguir os créditos de TACIN por razões de conveniência e oportunidade.

Nesse contexto, não há vencedor ou vencido no processo, mas sim a superação da controvérsia pela via legislativa, o que afasta a condenação em honorários advocatícios.

Por essas razões,
julgo prejudicado o recurso interposto
pelo Estado de Mato Grosso,
em razão da perda superveniente do objeto
, ante a superveniência da Lei Estadual no 13.189/2025, que concedeu remissão e anistia aos créditos tributários de TACIN referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025.

Por consequência,
extingo o processo sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência superveniente de interesse processual.

Consigno que os créditos tributários inscritos nas CDAs no 20181169984 e 771308/18-A encontram-se extintos por força da remissão e anistia instituídas pela Lei Estadual no 13.189/2025, nos termos dos arts. 156, inciso IV, e 175, inciso II, do CTN.

Em decorrência da referida extinção
, determino à Fazenda Pública Estadual que proceda ao cancelamento das CDAs no 20181169984 e 771308/18-A.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026